Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Prejudicialidade externa. Fato superveniente. Concessão de tutela em ação rescisória. Suspensão do título executivo coletivo. Efeitos infringentes. Sobrestamento do feito.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sobrevindo tutela de urgência em ação rescisória superveniente que suspendeu a eficácia do título executivo judicial que ampara a execução originária.
II. Questões em discussão
2. (i) se a superveniência de decisão suspensiva do título executivo em sede de ação rescisória constitui fato modificativo/extintivo passível de exame em embargos de declaração; (ii) se deve ser aplicado o efeito infringente para determinar o sobrestamento do feito.
III. Razões de decidir
3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar, de ofício ou a requerimento, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influa no julgamento da lide, ocorrido após a propositura da ação.
4. A suspensão dos efeitos do acórdão exequendo em ação rescisória retira a exigibilidade do título (art. 783, CPC), tornando imperioso o sobrestamento dos atos executivos para evitar dano irreparável ao erário e decisões conflitantes.
5. A omissão quanto ao fato superveniente relevante, ainda que ocorrido após o voto mas antes do trânsito em julgado, autoriza a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
6.Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.
Tese: A concessão de tutela provisória em ação rescisória suspende a exigibilidade do título executivo, configurando fato superveniente que deve ser considerado pelo Tribunal, ensejando o sobrestamento do cumprimento de sentença e dos recursos a ele vinculados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 493, 783, 933 e 1.022,II.